Tribunal: TJSP
Processo: 9001254-20.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO PROVIMENTO. Agravante, reincidente, que não cumpriu mais de 3/5 da pena do crime hediondo e de 1/6 da pena do delito comum, para progressão ao regime semiaberto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001254-20.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante CÍCERO
FRANCISCO DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001254-20.2019.8.26.0637 -Voto no 14389
2
Agravo em Execução Penal no 9001254-20.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã Vara das Execuções Criminais
Agravante: Cícero Francisco de Araújo
Agravado: Ministério Público
Voto no 14389
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PLEITEADA A
PROGRESSÃO DE REGIME
NÃO PROVIMENTO.
Agravante, reincidente, que não cumpriu mais de 3/5 da
pena do crime hediondo e de 1/6 da pena do delito comum,
para progressão ao regime semiaberto. Recurso não provido.
Vistos.
Cícero Francisco de Araújo interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã, proferida nos autos da Execução Penal
no 651.084, que indeferiu o pedido de progressão de regime, por
ausência do cumprimento do requisito objetivo (fls. 11).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
reforma da r. decisão, alegando, em síntese, que estão preenchidos os
requisitos para a progressão, uma vez que o réu não é reincidente
específico em crime hediondo ou equiparado a hediondo (fls. 14/19).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 21/23).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 31).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 34/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001254-20.2019.8.26.0637 -Voto no 14389
3
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Segundo consta, por decisão datada de
26.09.2019 (fls. 11), o pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pela Defesa foi indeferido, por ausência de preenchimento do
requisito objetivo, conforme cálculo de pena de fls. 30vo, em que consta
a data de 30.03.2021 para a concessão do benefício, considerando o
cumprimento de 3/5 da pena relativa ao crime hediondo e 1/6 da pena
referente aos crimes comuns.
Cumpre mencionar, a propósito, que, havendo
condenações por crimes comum e hediondo, o cálculo para a verificação
do preenchimento do requisito objetivo deve ser elaborado
separadamente para cada um dos delitos, isto é, deve ser computada a
fração de 2/5 ou 3/5 da pena referente ao crime hediondo, tratando-se,
respectivamente, de réu primário ou reincidente, e, em seguida, a fração
de 1/6 da pena referente ao crime comum, devendo os resultados, ao
final, serem somados.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza
Nucci: “Delito hediondo e crime comum: podem ser realizado cálculos separados
para envolver exigências distintas conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao
hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por
2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao
hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5,
quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6;
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001254-20.2019.8.26.0637 -Voto no 14389
4
do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo,
somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos.
O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias.
Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24
dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais, págs.
295).
Assim, realmente o agravante não preencheu o
requisito objetivo.
Com efeito, observo que, ao contrário do
alegado pela Defesa, o sentenciado é reincidente na prática de crime
equiparado a hediondo, uma vez que foi condenado definitivamente pela
prática do delito de tráfico de entorpecentes (redação previsto no artigo
12 da Lei no 6.368/76) em 08.03.2005, cuja pena foi extinta em
25.01.2011, conforme fls. 05vo e consulta no Sistema de Inteligência
deste E. Tribunal (INTINFO), e praticou novo delito de tráfico de
entorpecentes (redação prevista no artigo 33 da Lei no 11.383/06) em
13.12.2007 (fls. 06), não tendo decorrido, portanto, o prazo depurador
da reincidência previsto no artigo 64 do Código Penal.
Consigne-se, por oportuno, que o requisito de
3/5 para a progressão de regime nos casos de condenação por crime
hediondo ou equiparado aos réus reincidentes já era previsto no artigo
2o, § 2o, da Lei 8.072/90 quando o acusado reiterou na prática do crime
de tráfico de drogas e, mesmo que o referido artigo tenha sido revogado
com o advento da Lei no 13.964/19, o percentual foi mantido para o
apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, como
no caso dos autos, estando previsto, agora, no inciso VII do artigo 112
da Lei de Execução Penal, em forma de porcentagem, qual seja, 60%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001254-20.2019.8.26.0637 -Voto no 14389
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator